Tribunal: STF
Processo: RHC 58093
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-15
Data de publicação: 1980-08-15

Ementa:
A REPRESENTAÇÃO AO DESENCADEAMENTO DA "PERSECUTIO CRIMINIS" NÃO
NECESSITA CUMPRIR RIGORES FORMALISTICOS. BASTA A CARACTERIZAÇÃO NOS
AUTOS, DA MANIFESTACA DOS OFENDIDOS, OU DE SEUS REPRESENTANTES
LEGAIS, AO PROCESSAMENTO CRIMINAL DOS AUTORES DO EVENTO. PRECEDENTE
DO S.T.F. IMPROVIMENTO DO RECURSO.